Tribunal: TCU
Processo: 017.331/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8754/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.331/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Hubenilda Maria Campelo Oliveira (XXX.444.197-XX); Jupiter Augusta de Menezes Nunes (XXX.645.387-XX); Marcileia de Souza Paula (XXX.172.667-XX); Mauricea de Souza Paula (XXX.856.647-XX); Meirian de Souza Paula (XXX.983.387-XX); Monica Lober Souza Vianna (XXX.146.217-XX); Roselane Alves Nunes (XXX.103.737-XX); Sonia Ribeiro Guerra (XXX.281.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.